Tribunal: STF
Processo: HC 105343
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretensão à desclassificação para o crime de uso previsto no art. 28 da Lei de Tóxicos. Alegada inexistência de provas da finalidade mercantil. Inadequação da via do writ. Precedentes. Ordem denegada.



    1. Para operar-se a desclassificação pretendida, afastando-se as circunstâncias que levaram a julgadora de primeiro grau a reconhecer o tráfico, faz-se necessário o reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus.



    2. Ordem denegada.